Tribunal: TJDFT
Processo: 0732955-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732955-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PATRICIA HELENA AGOSTINHO MARTINS PACIENTE: RAFAEL MARCAL DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado por PATRÍCIA HELENA AGOSTINHO MARTINS E OUTRA em favor do paciente RAFAEL MARCAL DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista (ID 62658347). A autoridade prestou as informações (ID 62712773) e o Ministério Público ofertou parecer (ID 63023004). Em consulta à ação penal originária (APOrd 0723285-63.2024.8.07.0003) restou constatada a revogação da prisão preventiva com fixação de medidas protetiva (monitoração eletrônica). DECIDO. Consoante relatado, a prisão preventiva foi revogada. Com efeito, não mais subsiste ordem a ser concedida pela presente via. Assim, resta prejudicado, por perda superveniente de objeto, o presente writ. Sobre o tema, confira-se: Habeas corpus prejudicado. Fiança recolhida. Recolhida a fiança e colocado o paciente em liberdade, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia a liberdade provisória sem pagamento da fiança. Habeas corpus julgado prejudicado. (Acórdão 1677516, 07057151020238070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 24/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Intimem-se e comunique-se. Após, proceda a baixa com cautelas de praxe. Brasília/DF, de agosto de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora